Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1020863-79.2020.8.11.0000 – Sorriso
Agravantes: Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros
Agravados: Desembargador José Zuquim Nogueira – Relator do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000 e a MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – Dra. Daiane Vaz Carvalho Goulart
Interessados: Argino Bedin e outra
V I S T O S.
Trata-se de Agravo Interno interposto Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do recurso de embargos de declaração n. 1020863-79.2020.8.11.0000, ante a manifesta inadmissibilidade.
Compulsando os autos, verifico que Argino Bedin e outra apresentaram petição informando a revogação da ordem de sequestro pelo Juízo da causa, dando ensejo a suposta perda superveniente do objeto do presente recurso, ante a falta de interesse processual, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do objeto recursal suscitada pelos agravados, sob pena de não conhecimento do recurso.
P. I.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator